Tribunal: TJES
Processo: 5036843-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Liminar; COVID-19
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036843-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DIOVANO ROSETTI registrado(a) civilmente como DIOVANO ROSETTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036843-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
DIOVANO ROSETTI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA. EXAME PCR. COVID-19. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que

é beneficiário de plano de saúde da Requerida e no dia 03/11/2022, após atendimento em pronto socorro, foi solicitado pelo médico que o atendeu o exame “Coronavírus Covid-19, detecção por PCR” sendo que no dia 04/11/2022, solicitou autorização do exame, contudo superado o prazo estabelecido para análise do pedido, não obteve nenhuma resposta da Requerida. Diante disso pleiteia, a autorização do exame solicitado e danos morais.

Em defesa a requerida (ID 5322625) sustenta que o pleito da parte autora não prospera, pois o plano da parte autora não cobriria o exame pleiteado. Desta forma, por respeito ao rol da ANS, e ao contrato, não há ato ilícito a ser indenizado.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
determinou:

3 – DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DETERMINO que a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize a realização do exame “Coronavírus Covid-19, detecção por PCR" no autor DIOVANO ROSETTI, quando devidamente solicitado por profissional médico que o acompanhe, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10.0000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. b. CONDENO a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar a DIOVANO ROSETTI o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Nas razões recursais (ID 5322640) a requerida sustenta que a sentença merece reforma, tendo em vista que a exclusão expressa, no contrato firmado entre as partes, do exame solicitado. E, consequentemente, não haveria que se falar em danos morais.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos compreendo que não assiste razão à requerida.

Pelo compulsar dos autos nota-se que o autor ingressou com o requerimento do exame para análise do diagnóstico da COVID-19 (ID 5322603), que foi negado pela requerida (ID 5322615).

Insta frisar que a requerida alega que não seria devido realizar o referido exame, pois não estaria previsto no contrato, motivo pelo qual a negativa teria ocorrido de forma adequada.

Nada obstante o Ministério da Saúde, por meio da
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 478, DE 19 DE JANEIRO DE 2022, assim consignou:

Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a utilização do Teste SARS-CoV-2 (Coronavírus COVID-19), teste rápido para detecção de antígeno.

Art. 2º O Anexo I da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do item "TESTE SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", conforme Anexo desta Resolução.

Art. 3º O Anexo II da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do item TESTE SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO, cobertura obrigatória, conforme solicitação do médico assistente, para pacientes sintomáticos, entre o 1º e o 7º dia desde o início dos sintomas, conforme Anexo desta Resolução.

Desta forma, posto que a solicitação de exames se deu em momento posterior, em novembro de 2022, mostra-se abusiva a negativa do plano. Neste sentido a jurisprudência caminha:

CIVIL E CONSUMIDOR. INDICAÇÃO MÉDICA À URGENTE REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE COVID-19. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
5. É de conhecimento público que a Portaria 188 do Ministério da Saúde, de 03/02/2020, declarou "emergência em Saúde Pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)". Foi declarado o encerramento da ESPIN em 22/04/2022, pela Portaria 913/2022 do Ministério da Saúde, a qual também revogou a Portaria 188/2020. 6. Também é de conhecimento geral que a Resolução Normativa - RN nº 453 de 12/03/2020 alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo Coronavírus, acrescentando ao Anexo I da RN 428 o item "SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - pesquisa por RT - PCR (com diretriz de utilização)". 7. Dessa forma, os exames RT-PCR solicitados no período em que vigorava o estado de emergência são considerados de "urgência/emergência", não havendo motivo justificável para a negativa de realização do exame RT-PCR Covid-19, em 08/03/2022. 8. A negativa de cobertura de exame a paciente com suspeita de Covid-19, nos termos do pedido do médico responsável, mesmo estando a ré ciente de que o procedimento é autorizado pela ANS e que vivíamos o estado de emergência em saúde pública, enseja indenização por danos morais, porque a conduta tem o potencial de agravar o seu estado anímico, ante o abalo psíquico e angústia decorrentes, que são aptos a configurar danos de cunho moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. 9. Precedente: Acórdão: 1323924, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE: 17/03/2021. 10. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.[...]
(
Acórdão 1614145
, 07127942620228070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022)

Assim o Juízo primevo consignou:

No caso, é fato incontroverso que o autor aderiu ao plano de saúde em 16/10/1991 (ID 19547502), anteriormente à vigência da Lei 9.656/1998, o que significa que não está abrangida pelas disposições desta, devendo ser respeitadas suas próprias cláusulas. A Requerida sustenta que o exame solicitado pelo autor, está expressamente excluído da cobertura contratual, uma vez que a cláusula VII, 7.1, alínea “m” (ID 22453484), exclui expressamente a cobertura nos casos de epidemia, como o coronavírus e calamidade pública. Referida cláusula VI, prevê um rol de serviços cobertos pela modalidade do plano de saúde contratado, sendo que no item 6.3, consta que a Requerida assegurará serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, listando dentre eles as análises clínicas, que consistem em “conjunto de exames e testes realizados em laboratórios de análises clínicas, visando um diagnóstico ou confirmação de uma patologia. ”1 Nesse sentido, entendo que não procede a justificativa do plano de saúde réu, para a recusa em realizar o exame solicitado pelo médico, uma vez que o exame laboratorial está devidamente incluído no rol de procedimentos assegurados no contrato firmado entre as partes.

Assim, acolho o pleito autoral e diante do decurso do tempo, determino que a Requerida autorize o exame solicitado sob o protocolo 357391202211047400714 (ID 19547758 e 19547760), conforme prescrição médica, caso persista a necessidade ou se houver posterior necessidade desde que devidamente solicitado por profissional médico.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante a negativação indevida, desta forma a r. sentença não merece reforma.

Em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)